Tribunal: TJDFT
Processo: 0003440-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A COMPRA REGULAR DA BICICLETA.

1. A abordagem do réu na posse de uma bicicleta que foi objeto de crime de roubo atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem; e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.

2. Não restando comprovada a aquisição lícita ou de boa-fé do bem, produto de crime anterior, apreendido em poder do réu, resta inviável sua absolvição.

3. Recurso desprovido.